Tribunal: TJDFT
Processo: 0029628-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029628-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS DE MORAES SILVA, ELIAS DE MORAES SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DOSIMETRIA - CONTINUIDADE DELITIVA - INTERESTADUALIDADE - CAUSA DE AUMENTO - DESLOCAMENTO - PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. 1) Na primeira fase da dosimetria da pena, é possível a valoração negativa das consequências em razão da diversidade da droga. 2) Para o exame da continuidade delitiva, conforme se extrai do artigo 71 do CP, exige-se que os crimes subseqüentes sejam "havidos como continuação do primeiro". Tal constatação só é possível com a análise do elemento subjetivo, ou seja, é indispensável que haja aproveitamento do mesmo contexto para que o segundo delito seja considerado continuação do primeiro. 3) A fração da causa de aumento da interestadualidade deve ser elevada quando a associação para o tráfico se disseminar por várias unidades da federação. 4) É possível o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado no STJ, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo. 5) A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 é voltada para pessoas que eventualmente tenham se envolvido no crime. Não se aplica a integrantes de associação e presas com quantidades gigantescas de droga. 6) O STJ sedimentou o entendimento de que as condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para a valoração negativa da personalidade. Sob essa mesma premissa, não é cabível valoração negativa sob o argumento genérico de personalidade voltada para o crime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da atipicidade da conduta e da ausência de provas suficientes quanto à autoria. Ainda, pleiteiam a redução das penas prescritas para o mínimo legal, mas não apontam objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Aduzem o afastamento da análise negativa das circunstâncias judiciais por serem inerentes ao tipo penal. Afirmam que há equívoco no quantum utilizado para incremento da pena para cada circunstância desfavorável. Alegam a impossibilidade de utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para afastar a pena base do mínimo legal e para agravar a pena na segunda fase. Pleiteiam o afastamento do aumento da pena em razão da interestadualidade diante da ausência de comprovação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “O acolhimento da tese de absolvição por ausência de provas contundentes da autoria do delito pelo Recorrente, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ". (AgRg no AREsp 1756289/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1°/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao pleito de redução da pena, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1671139/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto “Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo-se, em caráter excepcional, o reexame nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, da falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda do erro de técnica.” (AgRg no AREsp 1737266/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 7/12/2020), o que não se revela nos presentes autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010